Tribunal: TJBA
Processo: 8006517-70.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006517-70.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREI PAULO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR DE CÁLCULO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. INCIDÊNCIA DO DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando o ente público ao recálculo das horas extras e do adicional noturno de policial militar, com base no divisor de 200 horas mensais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir qual o divisor aplicável ao cálculo das horas extras e adicional noturno de servidor policial militar submetido à jornada de 40 horas semanais.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, o divisor adequado para servidores com jornada de 40 horas semanais é o de 200 horas mensais, obtido pela divisão da jornada semanal por 6 dias, multiplicada por 30 dias mensais.

5. A tese de ausência de prova da efetiva prestação do serviço extraordinário não comporta acolhimento, pois os contracheques emitidos pelo próprio Estado da Bahia demonstram o pagamento habitual de horas extras e adicional noturno, revelando a existência de labor extraordinário.

6. A sentença limitou corretamente a base de cálculo ao soldo e à GAP, em conformidade com o art. 108 da Lei 7.990/2001 e com o Decreto Estadual 8.095/2002, inexistindo ampliação indevida da remuneração do servidor.

7. As alegações relativas à natureza não incorporável das horas extras são irrelevantes, pois a sentença apenas determinou o pagamento das diferenças decorrentes do divisor correto, respeitando a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XV, Lei Estadual 7.990/2001, arts. 108 e 109; Decreto Estadual 8.095/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2259405/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 26.06.2023; STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 08.05.2018; TJBA, Reexame Necessário 8124495-30.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 11.02.2020; TJBA, Reexame Necessário 8012037-95.2019.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães, j. 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8006517-70.2021.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ANDREI PAULO SILVA DOS SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora